Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-36.2022.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000355-36.2022.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUTA EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
HARUMI OKAMOTO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO CLANDESTINA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e Termo de Reconhecimento de Débito (TRD), bem como a declaração de inexigibilidade de dívida de R$ 150.000,00, referente à recuperação de consumo de energia elétrica por ligação clandestina.

A Recorrente alegou que a ligação irregular foi motivada pela demora da concessionária na instalação da energia, e que o procedimento administrativo foi eivado de vícios, realizado unilateralmente, sem observância do contraditório e com valor arbitrário.

A sentença recorrida entendeu que a ligação clandestina era fato incontroverso, que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi assinado pelo sócio da Recorrente e que o memorial de faturamento demonstrou o cálculo do débito, afastando, assim, as alegadas nulidades.

II. Questão em discussão

Validade do procedimento administrativo de inspeção e do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e Termo de Reconhecimento de Débito (TRD).

Legitimidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica por ligação clandestina.

Alegada arbitrariedade e ausência de fundamentação no cálculo do valor de recuperação de consumo.

III. Razões de decidir

A demora da concessionária na ligação de energia elétrica, ainda que configurada, não legitima a realização de ligação clandestina pelo consumidor. A autotutela do direito, nesse caso, configura conduta irregular e ilícita, o que torna o ponto da existência da ligação clandestina incontroverso nos autos.

O procedimento de inspeção realizado pela concessionária demonstrou conformidade com as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Os autos foram instruídos com fotografias que comprovam a ligação clandestina, realizada por meio de fiação irregular instalada antes do medidor, para fornecer energia direta ao imóvel sem o devido registro. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi assinado pelo sócio administrador da pessoa jurídica titular da unidade consumidora, conferindo validade ao ato.

O cálculo da recuperação de consumo foi demonstrado por meio de memorial de faturamento, que indicou os valores de insumos, impostos e acréscimos, com base no consumo apurado e proporcionalizado em 30 dias, utilizando a carga desviada, conforme previsão na regulamentação da ANEEL (Art. 130 da Resolução 414/2010, correspondente ao Art. 595 da Resolução 1000/2021). A Recorrente não logrou êxito em comprovar a alegada arbitrariedade ou inexatidão do cálculo apresentado pela concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A demora da concessionária na ligação de energia elétrica não legitima a realização de ligação clandestina pelo consumidor. 2. A recuperação de consumo decorrente de irregularidade em medidor é devida quando o procedimento de inspeção segue a regulamentação da ANEEL e é instruído com provas robustas, como fotografias da ligação clandestina e memorial de cálculo."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, Art. 6º, VIII, Código de Processo Civil, Art. 355, I; Art. 373, I e II; Art. 487, I; Art. 82, § 2º; Art. 85, § 2º; Art. 1.010; Art. 1.012, §4º, Resolução ANEEL nº 414/2010, Art. 130 e Resolução ANEEL nº 1000/2021, Art. 595.

Jurisprudência citada: TJ-AL - Apelação Cível: 07117097720238020058 Arapiraca, Relator.: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 18/12/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000355-36.2022.8.05.0114
, em que figuram como apelante MUTA EMPREENDIMENTOS LTDA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator e da ementa que a esta acompanha.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08